Tribunal: TJES
Processo: 5003574-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO CARDOZO DA COSTA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Por caracterizar-se o juízo de admissibilidade recursal como etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, a ausência de algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, ensejaria no não conhecimento recursal.

II. Na hipótese, por ter o agravante permanecido inerte, sem atender à determinação judicial alusiva à satisfação e à consequente comprovação do preparo, revelou-se forçoso o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, na forma dos artigos 101, §2º, e 1.007,
caput
, do CPC/15.

III. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5003574-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA

AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOULEVARD DA PRAIA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto por ESPÓLIO DE JOÃO BOSCO CARDOZO DA COSTA em face d
a decisão de
Id. 7076888, proferida pelo e. Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, não conheceu do recurso com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o Espólio-Recorrente não possui patrimônio líquido acessível, uma vez que o que o Recorrente possui são imóveis e crédito depositado em conta bancária cuja movimentação está atrelada a autorização judicial (ref. autos do inventário n. 00169728620148080024)
”, de forma que “
a não-quitação decorreu de fato alheio à vontade do Recorrente, pois o Inventariante tem tido constantes dificuldades para a movimentação da conta bancária sem autorização judicial para tanto.
”

Pontuou que “
não deve ser afastada a presunção de hipossuficiência do Recorrente, uma vez que não é possível identificar qualquer dispositivo que imponha de plano a superação da presunção em questão, mas sim a necessidade de prévia comprovação da capacidade financeira do Recorrente.
”

Salientou que “
em momento algum foram apresentadas razões suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do Recorrente, ainda que relativa. Diz-se isso pois, notadamente, a lei não exige comprovação da hipossuficiência neste momento inaugural, mas tão somente se satisfaz com a declaração que fora prestada pelo Recorrente.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida “
para que seja concedido o benefício da assistência judiciária em definitivo ao Recorrente ou ao menos, subsidiariamente, para que seja prorrogado seu pagamento até que haja recursos líquidos disponíveis do patrimônio do Recorrente, conforme eventual autorização judicial nos autos do processo de inventário para quitação dessas despesas (vide ids. 2721357 e 3727373); e ato contínuo seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, por caracterizar-se o juízo de admissibilidade recursal como etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, a ausência de algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, enseja no não conhecimento recursal.

Na hipótese, diante do indeferimento, por meio da decisão de
Id. 3609633,
do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, este deveria ter efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, na forma estabelecida nos artigos 99, §7º, e 101, §2º, c/c o artigo 1.007,
caput
, do CPC/15,
sob pena de não conhecimento do recurso.

Destarte, “
Não tendo recolhido o preparo recursal no prazo estipulado para tanto (com fundamento no art. 101, §2º, do CPC), é forçoso concluir que carece ao recurso de apelo interposto pela ora agravada um requisito de admissibilidade, qual seja, o preparo, o que impõe o seu não conhecimento por deserção.
” (
TJES
, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130286578, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE FAZEM JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os agravantes, somente nesta oportunidade, se insurgem contra o indeferimento da gratuidade da justiça que, diga-se, ocorreu em junho de 2023.
2. A decisão ora recorrida – que reconheceu a deserção – é apenas uma consequência lógica do não recolhimento do preparo recursal, não podendo os agravantes, neste momento, alegarem que fazem jus ao benefício processual da gratuidade da justiça.
3. Dessa maneira, não há como modificar o entendimento externado na decisão recorrida que, ante o não recolhimento do preparo recursal, inadmitiu o recurso de apelação interposto pelos ora agravantes.
4. Agravo interno desprovido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0025021-39.2017.8.08.0048, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Repise-se: “
Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas.
No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão. Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ.
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000001-86.2016.8.08.0046, Des. Rel. FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

Entendimento em sentido contrário
revelar-se-ia
frontalmente contrário à própria finalidade do dispositivo legal em apreço,
ignorando a ululante preclusão e
servindo, unicamente, como forma de dilatar, por via transversa, o prazo processual à disposição da parte que,
conquanto intimada em duas oportunidades para efetuar o recolhimento do preparo recursal,
optou por não atender às determinações judiciais,
em nítido desprestígio aos princípios da boa-fé processual e da cooperação entre os sujeitos processuais, consagrados nos artigos 5º e 6º, do CPC/15.

Desta forma, por
ter

o
agravante optado por permanecer inerte, sem atender à determinação judicial alusiva à satisfação e à consequente comprovação do preparo, revelou-se forçoso o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de
agravo de instrumento
, na forma do artigo 101, §2º, do CPC/15.

No mais, revela-se evidentemente descabida a pretensão de
reforma da primitiva decisão de
Id. 3609633,
que indeferiu a gratuidade ao agravante, eis que flagrantemente preclusa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.